Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-61.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000089-61.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): VALERIA ARGOLO COUTO, VANUSA SANTOS CORREIA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (3) Advogado(s): I R PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. I – O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. II – O magistrado somente poderá indeferir a gratuidade da Justiça se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, devendo conceder-lhe prazo para a demonstração da situação alegada se faltar, nos autos, elementos para a formação de sua convicção. III – Tendo em vista que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica não foi afastada, mas, pelo contrário, é confirmada pela documentação apresentada pela parte, impõe-se a concessão integral da benesse à agravante. IV – Em razão do julgamento do mérito do instrumental, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 78492929, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000089-61.2025.8.05.9000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Agravante ANGELINA RODRIGUES PEREIRA e como Agravados o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e OUTROS (3). ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 78492929, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA